Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005314-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (AGRAVANTE), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (AGRAVANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (AGRAVANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (AGRAVANTE), CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.483.938/0001-78 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DAS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DE CONFUSÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

II - Sendo a função da
disregard of legal entity
justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo as agravantes no polo passivo da ação originária.

III - Desconsiderada a personalidade jurídica, o patrimônio pessoal dos sócios responde ilimitadamente pelas dívidas da sociedade, estando sujeito, portanto, à penhora.

IV - É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGRO BULLS LTDA
e
OUTROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de no 1003708-49.2020.8.11.0037, proposto por
CERENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
, julgou procedente o pedido e, por consequência, determinou a inclusão das agravantes e da pessoa física de Alex Pereira no polo passivo da ação principal.

Para tanto, as agravantes alegam que não restaram evidenciada as hipóteses que autorizariam a desconsideração da personalidade jurídica e o consequente avanço sobre o seu patrimônio particular e o dos seus sócios.

Ponderam que, para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, a parte deve demostrar de forma inequívoca, o desvio de finalidade da pessoa e a confusão patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física, o que não se verifica no presente caso, já que o único fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica foi o fato da empresa Indiana Agri ter o processamento da recuperação judicial indeferido.

Afirmam que cada empresa atua em um ramo de atividade empresarial diferente, cada qual em um nicho específico, sem que haja relação de interdependência financeira apta a caracterizar o grupo econômico, bem como que a agravante Indiana Agri não detém qualquer relação de interdependência econômica com as outras empresas.

Asseveram que inexistem provas de que as agravantes tenham assumido qualquer ato de gestão da empresa Indiana Agri que ensejasse o uso abusivo da sua estrutura empresarial e, por conseguinte, motivasse a inclusão delas no polo passivo, sendo inviável torná-las responsáveis pela dívida exequenda.

Acentuam que, também, não há provas de dilapidação patrimonial por parte das agravantes, não havendo razões para justificar o acolhimento da tese de existência de grupo econômico e que tampouco há confusão patrimonial entre as empresas e seus sócios, notadamente porque o único bem que foi vendido não integra os bens da empresa executada, mas faz parte do patrimônio pessoal do sócio Alex Pereira.

Aduzem que, além de não observar que os valores constritos são inalienáveis e não determinar a avaliação dos imóveis arrestados, o magistrado singular determinou a desconsideração da personalidade jurídica de forma irrestrita, sem observar a limitação imposta pela lei, que dispõe que o sócio deve responder de forma solidária nos limites de suas cotas ou na medida exata do excesso devidamente comprovado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 82436994).

Contrarrazões da parte agravada à id. 84516462, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a agravada sustenta a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as agravantes não teriam combatido as razões de decidir do julgado, razão pela qual entendem que o recurso não deve ser conhecido.

Contudo, em que pesem tais alegações, o artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma da decisão, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo das agravantes, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados no decisum objurgado.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

III)
VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência, determinou a inclusão das agravantes Agro Bulls Ltda, Indiana Force Indústria e Comércio de Rações e Óleos Vegetais Ltda e Chicago Corretora de Cereais Eirelli – EP, e da pessoa física de Alex Pereira no polo passivo da ação principal.

Pois bem.

Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram.

A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração
, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p. 52).

Então, pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional, quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízos aos seus credores.

No caso em exame, não há elementos capazes de afastar a conclusão a que chegou o magistrado singular ao deferir a desconsideração da personalidade jurídica e reconhecer a formação do grupo econômico, incluindo as agravantes e a pessoa física de Alex Pereira no polo passivo da demanda de origem, com a consequente expropriação de seus bens.

É que, ao contrário do que alegam as agravantes, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que, às vésperas do pedido recuperacional formulado por uma das empresas do grupo (Indiana Agri) em 08.04.2020, que restou indeferido pela utilização indevida do instituto com o intuito de fraudar credores, houve intensa movimentação patrimonial entre as agravantes, a empresa Indiana Agri e seu sócio proprietário, Alex Pereira, sempre em benefício de familiares deste último, dentre eles a sua convivente e a sua mãe, também aqui agravantes, além de pessoas com poderes de administração sob a sua empresa, o que, por si só, já corrobora o acerto da decisão.

Os autos demonstram, além das inconsistências nas alegações de crise financeira e evidentes indícios de fraude, que as empresas agravantes tinham estreita relação entre si, restando evidente que são pertencentes a um mesmo grupo econômico, o que autoriza o redirecionamento da execução, na forma como pleiteada pela agravada.

A propósito:

“
AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Grupo econômico de fato. Reconhecimento. Os elementos trazidos pela agravante demonstram as ligações patrimoniais e pessoas entre as duas empresas, constatando-se, nitidamente, a confusão patrimonial entre estas, devendo ser reconhecida a existência de grupo econômico. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
”. (TJ-RS – AI: 70082385279 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

Convém ressaltar que o Recurso de Apelação interposto pela empresa Indiana Agri contra a decisão que indeferiu o processamento da Recuperação Judicial foi desprovido à unanimidade, diante da ausência de demonstração concreta do estado de crise financeira alegado pela referida empresa, o que corrobora o entendimento de utilização indevida do instituto da recuperação judicial e, consequentemente, da intenção de lesar credores.

A propósito, a ementa do julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO – PERÍCIA PRÉVIA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CRISE – ARTIGO 51 DA LEI 11.101/2005 – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EMPRESA SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTA AUTORA – EMENDA À INICIAL FORMALIZADA - LAUDO COMPLEMENTAR QUE MANTEM AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERACIONAL DE FORMA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
Não há falar em violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando, após apresentação da constatação prévia, a parte autora é intimada para proceder a emenda à inicial a fim de suprir as inconsistências encontradas pela perícia.
O estudo pormenorizado de toda a documentação contábil apresentada e a conclusão de que a empresa não comprovou o alegado estado de crise capaz de ensejar o deferimento do pedido de recuperação judicial, afasta o seu direito de se beneficiar do instituto recuperacional
”. (RAC n. 1001969-41.2020.8.11.0037 – Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Julgado em 27/08/2020).

Ademais, os documentos trazidos pela agravada em sede de contrarrazões também apontam que a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais e seu sócio proprietário, Alex Pereira, poucos dias antes do protocolo da ação recuperacional em que consta um rol de débitos que ultrapassa a quantia de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), realizaram diversas transações financeiras e algumas delas favoreceram diretamente a genitora e a esposa de Alex, além de pessoas ligadas à administração das empresas que formam o grupo econômico reconhecido pelo magistrado singular.

A Escritura Pública de Compra e Venda acostada à id. 84516496 confirma que a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, apenas 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, vendeu a totalidade do seu Complexo Industrial localizado na cidade de Sorriso-MT, matrícula 12.336, para a Empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, que tem como sócia administradora a requerente, Lourdes Iara Piccoli, pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões).

Na mesma data (02.04.2020), Alex Pereira vendeu para Mauro Edson Menezes de Oliveira e Andrea Regina Melchior de Oliveira, o imóvel de matrícula 17.999, do CRI de Primavera do Leste-MT, pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), consoante Escritura Pública de Compra e Venda carreada à id. 84516498.

Ainda em 02.04.2020, a Empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, vendeu para a genitora de Alex Pereira, Sra. Lourdes Iara Piccoli, ora agravante, a totalidade do imóvel da matrícula 11.553 do CRI de Primavera do Leste-MT, pelo valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), consoante escritura acostada à id. 84519452.

O sócio proprietário da empresa Indiana Agri, Alex Pereira, ainda vendeu nesse mesmo dia o imóvel de matrícula 18.038 do CRI de Primavera do Leste-MT pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), conforme demonstra a escritura de id. 84519454, e também o imóvel registrado sob a matrícula 1775 do CRI de Novo São Joaquim/MT (id. 84519456 - Pág. 6), à sua própria esposa, ora agravante.

Um dia depois (03.04.2020), a Empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli outorgou Procuração Pública conferindo amplos poderes a Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigues, Regina Hasse e Letícia Rodrigues, esta última testemunha da união estável celebrada entre Alex Pereira e a agravante Thassia Christina Duarte de Oliveira, pelo prazo de dois anos (id. 84516499).

A união estável, aliás, foi formalizada 18 (dezoito) dias antes do pedido de recuperação judicial e, curiosamente, o casal escolheu o regime de separação total de bens (id.

84519450), afastando o teor da Súmula 377 do STF, iniciando, logo em seguida, a transferência de patrimônio entre eles, o que corrobora para o acerto da decisão recorrida, pois inaplicáveis os efeitos da escritura pública de união estável utilizada para fraudar credores.

Este conjunto de ações concatenadas, algumas delas efetivadas uma semana antes do pedido de soerguimento da empresa Indiana Agri, da qual Alex Pereira, marido/convivente da agravante Thassia Christina Duarte de Oliveira e filho da requerente Lourdes Iara Piccoli é sócio proprietário, evidenciam a prática de fraude e o uso abusivo da pessoa jurídica com o intuito de lesar os credores, restando acertada, pois, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão das agravantes no polo passivo da demanda de origem.

De outra feita, além de evidências de fraude contra credores, os documentos carreados aos autos indicam suficientemente a existência de confusão patrimonial entre as agravantes, o empresário Alex Pereira e a empresa Indiana Agri. Isso porque, na procuração carreada à id. 84519451, Alex Pereira se intitula sócio, proprietário e administrador das empresas Chicago Corretora de Cereais Ltda, Indiana Nutrição Animal Ltda e Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli e, inclusive, assina o documento representando todas elas, ao tempo em que confere poderes para representá-lo à Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua esposa/convivente.

Desse modo, sendo a função da
disregard of legal entity
justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo as agravantes no polo passivo da ação originária.

Outrossim, desconsiderada a personalidade jurídica, o patrimônio pessoal dos sócios responde ilimitadamente pelas dívidas da sociedade, estando sujeito, portanto, à penhora.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL – DIREITO CIVIL – ARTIGOS 472, 593, II e 659, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – MEDIDA EXCEPCIONAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – ABUSO DE PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE – ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO – BENS DOS SÓCIOS – LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS NOS TERMOS DO ART. 591 DO CPC – RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I – A ausência de explicitação precisa, por parte do recorrente, sobre a forma como teriam sido violados os dispositivos suscitados atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II – A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores. III – Portanto, só é admissível em situações especiais quando verificado o abuso da personificação jurídica, consubstanciado em excesso de mandato, desvio de finalidade da empresa, confusão patrimonial entre a sociedade ou os sócios, ou, ainda, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte Superior, nas hipóteses de dissolução irregular da empresa, sem a devida baixa na junta comercial. Precedentes. IV – A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
V – A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo.

VI – O art. 591 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os devedores respondem com todos os bens presentes e futuros no cumprimento de suas obrigações, de modo que, admitir que a execução esteja limitada às quotas sociais levaria em temerária e indevida desestabilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica que vem há tempos conquistando espaço e sendo moldado às características de nosso ordenamento jurídico.
VII – Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido
”. (STJ – REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2011, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011) (g.n.)

Ainda, os argumentos acerca da inalienabilidade dos imóveis arrestados e da ausência de avaliação deles não foram enfrentados na decisão recorrida e, como se sabe, o agravo de instrumento está limitado aos termos da decisão agravada. Assim, a matéria demanda exame pelo Juízo, na origem, sob pena de supressão de instância.

Por fim, apesar da irresignação dos agravantes, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

Portanto, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021